Tribunal: TJSP
Processo: 0011458-91.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ITCMD – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA - TRANSMISSÃO DE QUOTAS DE PESSOA JURÍDICA - SOCIEDADE LIMITADA – DOAÇÃO -– PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE. 1. A base de cálculo do ITCMD, na transmissão de quotas da pessoa jurídica, sociedade limitada, não

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ITCMD – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA - TRANSMISSÃO DE QUOTAS DE PESSOA JURÍDICA - SOCIEDADE LIMITADA – DOAÇÃO -– PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE. 1. A base de cálculo do ITCMD, na transmissão de quotas da pessoa jurídica, sociedade limitada, não comercializadas na Bolsa de Valores, por meio de doação, tal como no caso dos autos, corresponde ao respectivo valor patrimonial contábil. 2. Consideração, para fins de avaliação, do patrimônio líquido da sociedade empresarial, e não, aquele utilizado para a integralização do capital social. 3. Inteligência do artigo 14, § 3o, da Lei Estadual no 10.705/00. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 5. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 6. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, relativamente aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 8. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, desprovidos.